Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Não há pedido liminar. Assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise do recurso.